Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705910-29.2022.8.07.0000 RECORRENTEs: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., AMÉRICA PROPERTIES LTDA., BRUMÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: DANIELLE FLORA SILVA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Verificada a ocorrência de relação consumerista, bem como formação de grupo econômico e inexistência de bens passíveis de satisfação do débito executado, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora original para inclusão das demais empresas componentes do mesmo grupo econômico no polo passivo do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC, defendendo, em síntese, a ausência de relação de consumo entre as partes, inexistência de grupo econômico, bem como que não restou caracterizada a insolvência da empresa originariamente devedora. Pugna, assim, pelo afastamento da desconsideração da personalidade jurídica pela falta de preenchimento dos pressupostos legais, notadamente, o nexo de causalidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 37675936 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Frise-se que, na hipótese em análise, a Decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica reconheceu expressamente se tratar de uma relação consumerista, aplicando-se a Teoria Menor, como se lê: (...) Necessário destacar que não houve interposição de recurso em face da referida Decisão, ocorrendo preclusão sobre a matéria. Dessa forma, a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos. Não há que se discutir, no caso concreto, a configuração dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil. (...) Destarte, diante da incidência da Teoria Menor, por se tratar de relação consumerista, a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica executada permite a responsabilização dos demais componentes do grupo econômico pelo pagamento do débito executado. Frise-se que, consoante bem apontado pela Decisão agravada e não impugnado pelos agravantes, estes são administrados pela empresa ROSSI RESIDENCIAL S/A e pelo mesmo grupo de sócios em comum, conforme se evidencia pelos documentos anexos à Petição protocolada pela Agravada nos autos principais, em 15/4/2021 (ID 88988357 dos autos de origem). Dessa forma, constata-se a formação do grupo econômico ao qual faz parte a executada originariamente. Demais, o imóvel localizado em nome da devedora original, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, estava gravado com diversas indisponibilidades, conforme noticia a sua matrícula imobiliária (ID 81692890 dos autos de origem), e, portanto, não se encontrava livre e desembaraçado para sofrer constrição judicial capaz de satisfazer o crédito da agravada. Assim, diante da ocorrência de relação consumerista, bem como formação de grupo econômico e inexistência de bens passíveis de satisfazer o débito executado, evidencia-se a possibilidade de ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para inclusão dos agravantes no polo passivo da fase satisfativa do processo.” (ID 34047394 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, "Prejudicado o exame da alegada divergência jurisprudencial, pois o apelo proposto pela alínea c do permissivo constitucional diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses jurídicas que não foram conhecidos por incidência de enunciados sumulares.” (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 37675936 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030